Tribunal: TJES
Processo: 5000024-80.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-80.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ANTONIO ALVES CARDOSO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000024-80.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES CARDOSO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE COLATINA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina (ID nº. 339780), que indeferiu o pedido de realização de diligência de busca de bens em nome do Agravado pelo sistema BACENJUD, bem como a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos autos da “ação de execução fiscal” nº. 0000106-96.2015.8.08.0014.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, afirmando ser possível a reiteração de busca pelo sistema BACENJUD, por já ter decorrido aproximadamente quatro anos da última consulta, havendo, portanto, razoabilidade na postulação. Afirma, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a ordem judicial de negativação do devedor, no âmbito da ação de execução fiscal.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (ID nº. 360219).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (ID nº. 388046) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso sob a alegação de que só é possível nova diligência em caso de comprovada alteração da situação financeira do executado ou de considerável decurso de tempo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Junho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000024-80.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES CARDOSO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Infere-se dos autos que o Agravante ajuizou, em 11.11.2014, a “ação de execução fiscal” nº 0000106-96.2015.8.08.0014 em face do Agravado, objetivando a satisfação da obrigação de pagar o crédito fiscal representado pela Certidão de Dívida Ativa nº. 21980/2012 (ID nº. 339782), no valor de R$ 858,63 (oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Após a citação, foi deferida, em 15.03.2016, a tentativa de localização de bens do devedor por penhora via BACENJUD, restando frustrada a diligência (ID nº. 339786).

Posteriormente, o Agravante informou que o Agravado firmou termo de confissão de dívida (ID nº. 339787 – fls. 04/06), ficando pactuado o parcelamento do débito exequendo em duas parcelas mensais.

Em seguida, o Agravante deu ciência ao Juízo
a quo
de que o Agravado não adimpliu a última parcela do acordo, com vencimento em 31.07.2019, no valor de R$ 603,68 (seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos), razão pela qual formulou pedido de realização de nova penhora de ativos financeiros existentes em nome do Agravado, via sistema BACENJUD (ID nº. 339788).

Pela decisão agravada, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O BACENJUD já foi tentado, sem sucesso, não cabendo repetições.

No entanto, tendo em vista as diversas tentativas frustradas em receber o crédito fiscal, mostra-se cabível a inscrição da Devedora no cadastro de inadimplentes da SERASA, conforme art. 782, §3º, do CPC, providência que pode ser tomada pelo próprio Credor, sem necessidade de interferência do Juízo, exceto se demonstrada a impossibilidade.

Assim, diante da impossibilidade de receber o crédito tributário, suspendo o processo pelo prazo máximo de 01 (um) ano, de acordo com o art. 40 da Lei 6.830/80.

Certifique-se a suspensão e, decorrido o prazo sem que sejam localizados o Devedor e/ou bens penhoráveis, arquivem-se os autos, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

(...)”

Pois bem.

Quanto à reiteração de busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de ser possível, desde que decorrido prazo razoável que seja capaz de justificar, ainda que em tese, uma possível alteração da situação econômica do devedor. Reconhece-se, ainda, ser desnecessário o esgotamento das diligências extrajudiciais para o deferimento judicial da medida de constrição.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“CIVIL – PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADA A RAZOABILIDADE DO PEDIDO – DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 02 ANOS – PERÍODO QUE PODE TER ALTERADO A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO – PEDIDO QUE SE REVELA RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.

1. O segundo o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade.

2. Via de regra, aquele sodalício tem considerado irrazoável a reiteração de pedido de penhora eletrônica na hipótese em que o exequente deixa de demonstrar ao juízo requerido alteração na situação econômico-financeira do executado, admitindo, contudo, nova consulta ao sistema BACENJUD diante da ocorrência de lapso de tempo considerável, suficiente para se indagar quanto à existência de modificação nos ativos financeiros daquele (o executado).

3. O c. STJ, ao examinar situação semelhante à versada neste recurso, considerou razoável o transcurso do prazo de 02 (dois) anos para que o exequente formule novo pedido de penhora on line via BACENJUD, porquanto tal período pode ter acarretado alterações em sua capacidade econômico-financeira.

4. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016169000383, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017)

...............................................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE – RAZOABILIDADE – DECURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DEMAIS DILIGÊNCIAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Conforme entendimento do C. Superior tribunal de justiça, “é possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade” (REsp 1328067/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013)

2 – Ademais, não se mostra necessário para a realização de nova penhora o esgotamento de todas as demais diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito.

3 – No caso em análise, se mostra razoável o lapso temporal de 03 (três) anos entre a tentativa inaugural de bloqueio e o novo requerimento, sendo devida nova consulta pelo juízo singular.

4 – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022169000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017)

No presente caso, considerando que a última consulta realizada pelo sistema BACENJUD ocorreu em 15 de março de 2016 (ID. nº. 339786), tenho por razoável o prazo decorrido de mais de 4 (quatro) anos desde aquele ato, o que, no meu entender, justifica a reiteração da diligência.

Saliento que, inobstante o MM. Juiz de Direito
a quo,
na fundamentação do
decisum
vergastado, refira-se à existência de “
diversas tentativas frustradas em receber o crédito fiscal
”, observa-se dos autos ter havido apenas uma consulta ao sistema BACENJUD até a prolação do
decisum
, sobrevindo a suspensão do processo em razão do acordo realizado pelas partes, seguida da petição que informa o respectivo inadimplemento.

De igual modo, não se revela acertada a decisão impugnada ao denegar o pedido de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Isto porque, conforme já assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal’ (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019)
(REsp 1826084/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para deferir a nova tentativa de penhora pelo sistema BACENJUD, bem como a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a ser realizada pelo Juízo
a quo
, conforme postulado pelo Agravante nos autos da ação de execução fiscal de origem.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000024-80.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES CARDOSO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESQUISA POR SISTEMA DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO –
BACENJUD
– NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
É possível a reiteração de pesquisa pelo
s
istema
BACENJUD
após decurso de prazo razoável
desde a diligência anterior
,
afigurando-se desnecessário
o esgotamento das diligências extrajudiciais para fins de utilização
do sistema eletrônico de restrição
de valores.

2. A requerimento da parte, o juiz determinará a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICIPIO DE COLATINA e Agravado ANTONIO ALVES CARDOSO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.